Tribunal: TJES
Processo: 5001199-22.2023.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001199-22.2023.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDERSON ZANOLI BISSOLI
APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5001199-22.2023.8.08.0016 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANDERSON ZANOLI BISSOLI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Anderson Zanoli Bissoli contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo, que o condenou, pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), à pena de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 17 (dezessete) dias-multa. A defesa pleiteia a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, a modificação do regime inicial de cumprimento da pena e a fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) A possibilidade de compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.
(ii) A alteração do regime inicial de cumprimento da pena.
(iii) A fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O entendimento jurisprudencial consolidado admite a compensação entre a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código Penal) e a agravante da reincidência (art. 61, II, "h", do Código Penal), desde que devidamente reconhecidas. No caso concreto, o magistrado “a quo” já aplicou a referida compensação, inexistindo irregularidade.

A manutenção do regime inicial fechado justifica-se pela multirreincidência do apelante em crimes patrimoniais, em conformidade com o art. 33, §2º, do Código Penal e a jurisprudência dominante.

Os honorários advocatícios em favor do defensor dativo foram adequadamente fixados em R$ 600,00, com fundamento no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, considerando o zelo profissional, a natureza e a importância da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência é admitida, desde que observadas as especificidades do caso concreto e devidamente reconhecida pelo magistrado.

O regime inicial fechado é aplicável ao réu multirreincidente em crimes patrimoniais, mesmo que a pena seja inferior a 8 anos, conforme art. 33, §2º, do Código Penal.

Honorários advocatícios em favor de defensor dativo devem ser fixados com base nos critérios do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 33, §2º; 59; 61, II, "h"; 65, III, "d". Código de Processo Civil, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.341.370/MT, 10.04.2013; TJES, Apelação Criminal nº 050160094657, Rel. Des. Willian Silva, j. 18.11.2020; STJ, HC nº 789.503/MG, Rel. Ministra Daniela Teixeira, j. 05.11.2024; STF, RT 641/397-8.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5001199-22.2023.8.08.0016 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANDERSON ZANOLI BISSOLI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Cuidam os presentes autos de recurso de Apelação Criminal interposto por
ANDERSON ZANOLI BISSOLI
,
em face da r. Sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Conceição do Castelo, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o nas iras do artigo 155, caput, do Código Penal, ao cumprimento de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 06 (seis) dias de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Narra a exordial acusatória que no dia 04 de julho de 2023, o denunciado, de forma livre e consciente, subtraiu para si a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), de propriedade da vítima Ana Rita Mareto da Mota, proprietária do estabelecimento comercial “Supermercado da Rita”.

Nas razões recursais, a douta defesa requer a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, a modificação do regime prisional e a fixação de honorários advocatícios.

Não havendo impugnação acerca da materialidade e autoria do crime, passo a análise da dosimetria da pena.

É de conhecimento notório que a jurisprudência tem se firmado no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos,
“in verbis”
:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 12 e 17 DA LEI 10.826/03. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE . CONDUTA SOCIAL. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CALCADA NO HISTÓRICO CRIMINAL DO AGENTE. SUMULA 444 DO STJ. DISCRICIONARIEDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO QUE DEVEM SER COMPENSADAS. PENA REFORMADA. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. Inteligência da Sumula 444 do STJ.2.
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da sanção, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-las à luz do princípio da proporcionalidade
. Pena do artigo 17 da Lei nº 10.286/03 mantida. Precedentes. 3.No julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, em 10/4/2013, a Terceira Seção firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Precedentes.4. Recurso ministerial parcialmente provido apenas para redimensionar a pena do crime descrito no artigo 12 da Lei nº 10.286/03.
(TJ
ES, Classe: Apelação Criminal, 050160094657, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/11/2020, Data da Publicação no Diário: 27/11/2020)

Por oportuno, destaco que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no mesmo sentido, e ainda admite que a fundamentação procedida seja concisa. Neste sentido, preceitua:

STF: As circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP são da discricionária apreciação do magistrado, que, ao fixar a duração da pena, não está obrigado a analisar exaustivamente cada uma delas, bastando fixar-se nas reputadas decisivas para a dosagem - no caso bem explícitas pelas instâncias ordinárias. (RT 641/397-8)

Examinando os autos, percebo que o julgador monocrático fixou a pena-base do acusado acima do mínimo legal tendo em vista a análise negativa da circunstância judicial referente aos maus antecedentes.

Resta evidente que a análise levada a efeito pelo ilustre magistrado
“a quo”
, não padece de qualquer imperfeição, uma vez que utilizando-se dos elementos constantes dos autos, e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, obedeceu aos preceitos do artigo 59 do Código Penal, sendo certo que a reprimenda imposta foi criteriosamente dosada, em quantidade necessária à reprovação e prevenção do crime pelo acusado praticado.

Quanto à insurgência relativa ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ao contrário do que alega a defesa, observo que o douto magistrado consignou expressamente, a compensação da atenuante disposta no artigo 65, III, “d” do Código Penal, com a agravante inserida no artigo 61, II, “h” do mesmo diploma legal.

Deste modo, entendo que o referido pleito defensivo é incabível.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado à pena de 7 anos de reclusão e 583 dias-multa pela prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). A defesa alega ilegalidade na dosimetria, requerendo a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência, e a redução da pena-base em razão da quantidade de entorpecentes apreendida, argumentando que não extrapola as circunstâncias comuns ao tipo penal.

II. Questão em discussão 2. Há duas questões centrais em discussão:

(i) A possibilidade de compensação integral da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

(ii) A alegação de excesso na exasperação da pena-base em razão da quantidade de drogas apreendida.

III. Razões de decidir 3. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que a compensação entre a confissão espontânea e a reincidência deve ser proporcional, especialmente em casos de multirreincidência, como definido no Tema Repetitivo 585.

4. A revisão da dosimetria da pena em sede de habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando houver flagrante ilegalidade ou abuso de poder evidente, o que não se verifica no caso concreto.

5. A individualização da pena, incluindo a exasperação da pena-base, é prerrogativa do julgador, que deve observar os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. No caso, não houve desproporcionalidade manifesta na fração de aumento aplicada em razão da quantidade de drogas apreendida.

6. O agravo regimental não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo a aplicação da Súmula 182/STJ, que impede o conhecimento de agravo que não ataca de forma específica a decisão impugnada. IV. DISPOSITIVO

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 941.519/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.)

Do mesmo modo, indefiro o pedido de alteração do regime inicial de cumprimento pena, por ser o apelante multirreincidente em crimes patrimoniais, diante da literalidade do artigo 33, §2º, do Código Penal, como já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] O regime inicial fechado é justificável pela reincidência do réu e pela existência de maus antecedentes, mesmo que a pena seja inferior a 8 anos, em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior e o art. 33, § 2º, do Código Penal.

IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

(HC n. 789.503/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.)

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor do Dr. Alfredo Ângelo Cremaschi – OAB/ES n. 6.050, advogado nomeado para patrocinar a defesa do réu neste recurso de apelação.

Sobre este ponto, intime-se a douta Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, fixar os honorários advocatícios no importe de R$ 600,00.